Tribunal: TJES
Processo: 5008933-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008933-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008933-09.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: OCTAVIANO GOMES DE SOUZA NETO

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (documento id 3331357 – págs. 349-350) proferida pelo Magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares (ES) que, nos autos da Ação de Execução Fiscal – processo n.º 0004369-07.2007.8.08.0030 (030.07.004369-7) – rejeitou a exceção de pré-executividade proposta por Octaviano Gomes de Souza Neto [Agravante], mantendo incólume a Execução Fiscal.

Nas razões recursais (documento id 3331226), o Agravante afirma, em síntese, que “
foi incluído no polo passivo da execução sem que houvesse qualquer pedido de redirecionamento da execução fiscal ou a participação do agravante no processo administrativo. Destaca-se ainda que o agravante sequer consta na CDA como coobrigado
”.

Argumenta que o sujeito passivo da relação tributária em questão é unicamente a sociedade empresária e que a personalidade jurídica da empresa é completamente distinta e não se confunde com a pessoa física do sócio, ora Agravante.

O Magistrado singular rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo ora Agravante, mantendo a execução fiscal em seu desfavor, ao argumento de que “
ainda que se considerado o fato do exequente não ter participado do PAF, isso não afasta sua responsabilidade uma vez encerrada a atividade da sociedade empresária de forma irregular
” (sic), pág. 350.

Na Certidão de Dívida Ativa (CDA) consta como devedora principal da obrigação tributária a Empresa Vinea Transportes e Logística LTDA-ME e o Agravante como Sócio, não sendo indicado no título como devedor principal.

Acerca do tema, são distintas as hipóteses de redirecionamento do executivo fiscal – hipótese da Súmula n.º 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça [
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
] – e do ajuizamento direto da demanda executiva em face dos sócios.

Na primeira hipótese a apuração da sujeição dos sócios ao art. 135 do CPC é realizada no curso do processo executivo fiscal, notadamente quando constatado, por exemplo, o encerramento irregular das atividades da empresa (devedora principal).

Já no segundo caso a propositura da ação diretamente em face dos sócios depende da prévia demonstração de que eles agiram segundo as hipóteses do art. 135 do CTN, isto é, que no procedimento administrativo fiscal foram imputadas as práticas do dispositivo legal citado e que eles tiveram a oportunidade de se defender.

A despeito, contudo, dos argumentos do Agravante, tenho que a hipótese dos autos se amolda à possibilidade de redirecionamento do executivo fiscal em desfavor do sócio-gerente em razão da configuração de dissolução irregular da Empresa, na medida em que consta na Certidão do Oficial de Justiça (pág. 10vº) que, em visita ao endereço do domicílio fiscal da empresa, constatou-se sua inatividade e, além disso, não foi juntado documento relativo ao distrato ou à dissolução perante a Junta Comercial.

Em recente precedente, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou o entendimento de que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 435/STJ. APLICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. [...]. 3. “
Se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente” (Súmula 435/STJ), sendo tranquilo o entendimento de que a dissolução irregular da pessoa jurídica é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal, na forma do art. 135 do CTN
. 4. [...]. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.900.893/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.)

Desta forma, não vislumbro elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008933-09.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: OCTAVIANO GOMES DE SOUZA NETO

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL. SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1
. Se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (Súmula 435/STJ), sendo tranquilo o entendimento de que a dissolução irregular da pessoa jurídica é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal, na forma do art. 135 do CTN.
2
.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.